Tribunal: CARF
Processo: 10940.720563/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720563/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.689 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SEBASTIÃO RODRIGUES DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 16-62.534 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720563/2011-12
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720563/2011-12

da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 49 e 50):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 10/14, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 55.013,26.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 27.988,03.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 4.257,56.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 141.918,67, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 25/07/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 31/08/2011, fl 43. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/8 em 30/09/2011, alegando, em síntese:
• Não omitiu rendimentos, pois os declarou em campo destinado a rendimentos
não tributáveis.
• Recebeu rendimentos de ação judicial de forma acumulada. Os valores recebidos
acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo com as tabelas
relacionadas a cada período, e não de forma acumulada, regime de
competência e não regime de caixa.
• Fundamenta seu direito no Ato Declaratório n° 1, de 27.03.09.
• Cita a jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 34/40.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 20/33, para comprovar suas alegações.
(grifo no original)

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720563/2011-12

.Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 48 a 53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando que o rendimento recebido acumuladamente (RRA) é tributado pelo regime de
competência, e não pelo de caixa (processo digital, fls. 66 a 72).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/11/2014
(processo digital, fl. 57), e a peça recursal foi interposta em 29/12/2014 (processo digital, fl.
73), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720563/2011-12

Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como os arts. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, e 99, parágrafo único, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.689 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720563/2011-12

Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 78
DF CARF MF
Original